Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720573-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA 987 DO STJ. LEI NOVA REGULANDO A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A 1a Seção do c. STJ, em 27/2/2018, afetou para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”. Contudo a submissão ao regime vinculante de julgamento foi cancelada pela própria Corte, em 28/6/2021, em razão das inovações trazidas pela Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei de Recuperações Judiciais e Falências (Lei n. 11.101/05). 2. O novel § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/05 determinou que a proibição de constrição dos bens da pessoa jurídica em recuperação judicial não se aplica às execuções fiscais. Dessa forma, o Juízo da execução fiscal está autorizado a penhorar bens do executado em recuperação judicial. No entanto, a fim de não prejudicar o plano recuperacional e a consequente superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a norma permitiu que o Juízo da recuperação judicial possa substituir os atos de constrição. 3. Conclui-se, portanto, pela competência do Juízo da execução fiscal para a realização de constrições de bens do devedor em recuperação judicial, sem prejuízo do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo da recuperação judicial. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o, 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor sobre o patrimônio da insurgente que se encontra em recuperação judicial. Assevera que somente o Juízo da Vara de Recuperação Judicial pode expropriar os bens da recuperanda. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 44824373). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, § 1o, 4o, 7o, § 1o, 7o-B, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da constrição de bens de pessoa jurídica em recuperação judicial pelo juízo da execução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nesse contexto, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, há expressa previsão legal acerca da possibilidade de continuidade do feito executivo e de constrição de bens de empresas em recuperação judicial” (AgInt no REsp n. 2.007.973/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp 2063585, pelo RELATOR(A) Ministro GURGEL DE FARIA, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/05/2023. Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 44824373). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020